Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004531-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA RIBEIRO - CPF: 666.386.151-49 (ADVOGADO), GIOVANA TONELLO PEDRO LIMA - CPF: 012.047.951-69 (ADVOGADO), KAMILA LIMA FREITAS - CPF: 060.513.966-08 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA PULCHERIO DE MEDEIROS CAMPOS - CPF: 011.375.521-07 (ADVOGADO), CRISTIANE LARA DE OLIVEIRA - CPF: 519.054.771-04 (ADVOGADO), KALLYNE GOMES SANTOS - CPF: 011.970.051-45 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.373/0001-93 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

“A matéria naturalmente ensejará a realização de prova pericial, de modo que se mostra plenamente justificada a necessidade de preservar o estado atual de coisas, pois só assim haverá a possibilidade de realizar adequada análise.”
(TJ-SP - AI: 20366106920198260000 SP 2036610-69.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 15/03/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021